Tribunal: TJBA
Processo: 8001140-12.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001140-12.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSENY SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, SANDRA REGINA SANTOS DE JESUS FONSECA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO. Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 725 (REsp 1.339.436/SP):
"no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
". A responsabilidade pela intimação do devedor nos termos do art. 14 da Lei 9.492/1997 é do tabelião de protesto, e não do apresentante do título, conforme tese firmada no Tema 921 do STJ (REsp 1.398.356/MG). A irregularidade formal do protesto, por si só, não induz ao pagamento de indenização por danos morais quando a validade e regularidade dos débitos protestados não foram objeto de impugnação. Ausência de danos morais indenizáveis, considerando que o protesto decorreu de inadimplência real e reconhecida pela própria autora, tratando-se de mero dissabor.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8001140-12.2020.8.05.0229
, em que figura, como apelante,
JOSENY SANTOS OLIVEIRA
,
e, como apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar provimento à apelação,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA